Tribunal: TJSP
Processo: 2284868-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. Contrato de Cessão Onerosa de Espaço em Imóvel com Infraestrutura e Equipamentos, Acordo Operacional Master com Prestação de Serviços de Consultoria e Outras Avenças. Controvérsia acerca de prestação de serviços de consultoria por parte da empresa agravada à empresa agravante. Instrumento contratual e prova oral que comprovam a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. Contrato de Cessão Onerosa de Espaço em Imóvel com Infraestrutura e Equipamentos, Acordo Operacional Master com Prestação de Serviços de Consultoria e Outras Avenças. Controvérsia acerca de prestação de serviços de consultoria por parte da empresa agravada à empresa agravante. Instrumento contratual e prova oral que comprovam a consultoria prestada pelo representante legal da agravada. Obrigação de prestar contas reconhecida. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2284868-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante IN
BEAUTY LUXURY SERVIÇOS DE BELEZA E ESTÉTICA EIRELI, é
agravado EGO CABELEIREIROS LTDA - ME.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22615
Agravo de Instrumento no 2284868-29.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: In Beauty Luxury Serviços de Beleza e Estética Eireli
Agravado: Ego Cabeleireiros Ltda - Me
Juiz prolator da sentença: Fabio Varlese Hillal
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. Contrato de
Cessão Onerosa de Espaço em Imóvel com
Infraestrutura
e
Equipamentos,
Acordo
Operacional Master com Prestação de Serviços
de Consultoria e Outras Avenças. Controvérsia
acerca de prestação de serviços de consultoria
por parte da empresa agravada à empresa
agravante. Instrumento contratual e prova oral
que comprovam a consultoria prestada pelo
representante legal da agravada. Obrigação de
prestar contas reconhecida. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada às fls. 314/322, cujo relatório se adota, que, em ação de exigir
contas, julgou procedente o pedido para o fim de condenar a ré, no prazo de 15
dias, a prestar contas sobre sua contabilidade do período de 30/01/2014 a
13/05/2017, instruindo-as por: a) extratos de todas as suas bancárias; b) seus
livros fiscais e contábeis; e c) seus contratos e demais documentos referentes aos
acordos operacionais firmados com profissionais que trabalharam no salão
(pessoas físicas e jurídicas). Em razão da sucumbência, foi a ré condenada ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inconformada, agrava a ré. Relata que o contrato firmado
com a agravada tinha como objeto, além da cessão onerosa de espaço para a
prestação dos serviços da agravada, a prestação de consultoria por parte da
agravada à empresa agravante, o que, em termos gerais, significa a prestação de
serviços profissionais de diagnóstico de problemas ou estudo de oportunidades e
consequentemente apresentação e implementação de soluções por um profissional
especialmente qualificado para essa finalidade. Alega que referida consultoria
não foi prestada pela agravada, bem como que a comprovação da prestação de tal
serviço apenas por prova oral por si só, coloca em dúvida a efetiva prestação dos
serviços, e, contudo, a dúvida se transforma em certeza de não prestação quando
a r. decisão recorrida não consegue indicar um fato concreto diretamente
relacionado com o objeto da prestação. Defende que durante o período em que a
agravada manteve relações comerciais com a agravante não houve lucro a ser
partilhado. Afirma a ocorrência de contradições entre os depoimentos das
testemunhas ouvidas em Juízo, e que a empresa autora não foi constituída para a
prestação de serviços de consultoria. Alega, ainda, que não há nos autos
comprovação de elaboração de qualquer estudo de mercado ou apresentação de
projeto ou plano de ação a ser implementado. Por todo o exposto, alega que não
há quaisquer elementos que justifiquem a apresentação de extrato das contas
bancárias por parte da agravante. Requer o provimento do recurso para reformar a
r. decisão agravada, a fim de reconhecer não ter havido efetiva prestação de
serviços de consultoria, julgando improcedente o pedido da agravada.
Subsidiariamente, requer: o reconhecimento de que não houve a prestação dos
serviços de consultoria durante todo o período em que as partes mantiveram
relação comercial e, assim, seja delimitado o período de efetiva prestação; caso
comprovado que os balancetes espelham, de fato, a situação da agravante e, por
consequência, o resultado de sua principal atividade, sejam reconhecidas como
prestadas referidas contas; e que, caso superado o pedido anterior, que se afaste a
obrigação da agravante de apresentação de seus extratos bancários, devendo a
prestação de contas seguir o quanto disposto no art. 551 do CP, sob pena de
violação do seu sigilo bancário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante foi
deferido (fl. 388).
A agravada apresentou documentos regularizando sua
representação processual (fls. 342/343), apresentando contraminuta ao presente
agravo (fls. 350/356).
É o relatório.
Verifica-se dos autos que EGO CABELEIREIROS LTDA
ME interpôs ação de exigir contas em face de IN BEAUTY LUXURY
SERVIÇOS DE BELEZA E ESTÉTICA EIRELI ME, ora agravante, alegando,
em síntese, que, em 30 de janeiro de 2014, as partes firmaram Instrumento
Particular de Contrato de Cessão Onerosa de Espaço em Imóvel, no qual foi
pactuado, entre outros, que a empresa autora prestaria serviços de consultoria
objetivando a otimização da operação do salão de beleza, maximizando os
resultados e harmonizando a utilização compartilhada entre as empresas.
Referido contrato previa que a ora agravada teria direito a
participação nos resultados líquidos decorrentes exclusivamente dos faturamentos
advindos de acordos operacionais entre a ré e outras empresas e profissionais.
Ademais, a apuração dos resultados líquidos seria feita anualmente, respeitando o
término de cada exercício social e o prazo legal para fechamento dos valores; e o
percentual de participação nos resultados seria definido de acordo com o nível de
faturamento, conforme estabelecido em contrato.
Entretanto, alega a empresa autora, ora agravada, que nunca
lhe foi apresentada a prestação de contas referentes aos lucros ou participação, a
despeito de ter cumprido integralmente com o que pactuado entre as partes.
Após tentativas frustradas de composição amigável com a ré,
a agravada interpôs ação de exigir contas, na qual objetiva a apresentação, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parte da empresa agravante, de extrato de suas contas bancárias, com
comprovação de movimentações e saldos, relativamente ao período de 30 de
janeiro de 2014 até 13/05/2017; planilha de movimentações financeiras de todas
as despesas e receitas, indicando todos os pagamentos e recebimentos de
titularidade de cada uma das empresas que prestavam serviços no salão de beleza;
e todos os comprovantes que possam idoneamente dar suporte aos lançamentos da
planilha de movimentações financeiras de todas as despesas e receitas
supramencionada.
Após regular instrução processual, o Juízo a quo julgou
procedente o pedido, condenando a ré à prestação de contas com apresentação de
seus documentos contábeis.
Resta incontroverso que consta das cláusulas do contrato
particular firmado entre as partes (fls. 09/20 dos autos principais) que:
5.1.
Além do acordo operacional entabulado
entre
CEDENTE
e
CESSIONÁRIO,
fica
estabelecido que, em razão do reconhecido know-
how do CESSIONÁRIO, prestará este o serviço de
consultoria, de forma a otimizar a operação do
salão de beleza, maximizando os resultados e
harmonizando a utilização compartilhada do espaço
entre tais empresas e profissionais.
5.2.
Pela prestação de serviços de consultoria, o
CESSIONÁRIO fará jus a uma participação nos
resultados
líquidos
(lucros)
decorrentes
exclusivamente dos faturamentos advindos de
Acordos Operacionais firmados entre a CEDENTE
e outras empresas profissionais, tal como a
presente, excluindo-se desse cálculo quaisquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
outros tipos de receitas auferidas pela CEDENTE,
a que título for, tais como, mas não se limitando a:
sublocações;
receitas
decorrentes
parcerias
comerciais; direitos de exploração; direitos de
imagem;
receitas
decorrentes
de
parcerias
comerciais; direitos de exploração; direitos de
imagem;
receitas
advindas
com
os
espaços
destinados ao café/restaurante, à loja de produtos
de beleza e estética, ao “spa”, a núcleos de
tratamentos
dermatológicos,
entre
outros.
A
apuração dos resultados líquidos (lucros) será feita
anualmente, respeitando o término de cada
exercício social e o prazo legal para fechamento dos
valores.
5.3.
O percentual da participação nos resultados
líquidos (lucros) mencionada na cláusula 5.2 acima
será definido de acordo com o nível de faturamento
advindo de Acordos Operacionais firmados entre a
CEDENTE e outras empresas e profissionais,
conforme estabelecido pela “Curva de Participação
nos Lucros” (...).
E, em que pese o documento firmado entre as partes, autora e
ré divergem acerca do serviço de consultoria pactuado, afirmando a ora agravante
que jamais foi prestado.
Entretanto, a prova oral colhida nos autos comprova,
indubitavelmente, a prestação do serviço de consultoria por parte da autora.
Com efeito, Sílvio, representante legal da autora, ora
agravada, afirmou, em Juízo, que trabalhou em outro salão de beleza por 10 anos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e em razão disso, contava com significativa carteira de clientes. Afirmou que
Isabela representante legal da ré - lhe fez oferta para montar o salão, e que então
começaram a desenvolver o salão e procurar um local para instalá-lo. Disse que a
ajudou com toda a parte operacional, captação e treinamento de profissionais,
seleção de fornecedores, entrevista de funcionários, logística do local, escolha de
parceiros; bem como que opinou no projeto de arquitetura, nas cores, visual,
iluminação, compra e escolha de equipamentos e produtos, e que sugeriu a
instalação de um lava rápido no estacionamento do salão. Alegou que, inclusive,
seu nome constou do convite para a inauguração do espaço. Afirmou, ainda, que
levou clientela significativa para lá, e que fez a ponte para que o cabeleireiro
Jackson integrasse a equipe, o que atraiu muitos clientes.
Afirmou que pactuou verbalmente com Isabela que iria
receber pela consultoria e que, a cada 400 mil reais, ele receberia 25%; o que
depois soube que apenas poderia retirar o valor uma vez por ano. Relatou que o
ajuste só fora inserido no contrato dois anos depois, e que nunca lhe foram
apresentados balancetes. Disse que insistiu na assinatura do contrato para
conseguir um empréstimo, e que, logo nos dois primeiros meses de salão, ficou
afastado por no máximo quatro dias, e que, quando voltou, Isabela fez uma
reunião e o impediu de opinar nas decisões do salão, e que, passado algum tempo,
voltou a opinar em alguns aspectos, principalmente em relação aos profissionais
que seriam contratados, alguns com os quais inclusive entrou em contato.
Relatou que, antes do salão ser aberto, contrataram juntos os
profissionais, fazendo entrevistas, e que com o passar do tempo Isabela
compreendeu o funcionamento do salão e passou a centralizar as decisões, e que,
ao final, comunicou a todas as suas clientes sobre a saída do salão, inclusive a
própria Isabela. Contou, ainda, que, acerca da contabilidade, tinha acesso ao
sistema do salão e e-mail com o nome dele, e que sabia que os salões de beleza
não dão lucro no início das atividades.
Por sua vez, Isabela, representante legal da ré, afirmou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inicialmente, a ideia era que a autora prestasse serviço de consultoria pois nunca
tivera antes um salão de beleza e precisava de alguém que tivesse tal know how.
Disse que após o surto de Sílvio a relação entre eles passou a ser conturbada, e que
ele não conseguia desenvolver a equipe, ir atrás e manter os profissionais, embora
tivesse prometido que realizaria tais atividades. Alegou que nenhum dos
profissionais indicados pela autora se manteve na empresa, bem como que a
empresa autora nunca reclamou da contraprestação pelo serviço de consultoria;
que ela sabia da situação financeira do início da empresa, e que Sílvio saiu do
salão porque quis. Ressaltou, ainda, que o contrato só foi assinado em 2016 em
razão de Sílvio ter ressalvas e tê-lo levado a um advogado para análise.
Ademais, a testemunha Laís afirmou em Juízo que trabalhava
com Sílvio em outro salão à época em que ele estava ajudando Isabela a montar o
“In Beauty”, e que ele fez entrevistas com profissionais. A testemunha Leandro
afirmou que foi entrevistado por Sílvio, que ajudava Isabela a organizar e decidir
questões do salão, tendo, inclusive, participado de reunião com os dois. Também a
testemunha João Vitor, funcionário do “In Beauty”, declarou que, em sua primeira
reunião, Sílvio e Isabela estavam presentes.
As testemunhas Rogério e Rozivane, também funcionários do
salão, afirmaram que Sílvio lhes indicou clientes, e Tânia, frequentadora do salão
e amiga da mãe de Isabela, afirmou que sempre ouviu dizer que Sílvio ajudou a
Isabela a montar o salão e que participou das compras, bem como que passou a ser
cliente do salão por causa de Sílvio, que, inclusive, foi quem a convidou para a
inauguração do espaço.
Diante disso, verifica-se que, de fato, o representante legal da
empresa autora exerceu papel fundamental para “otimizar a operação do salão de
beleza, maximizando os resultados”, conforme previsto na Cláusula 5.1 do
contrato firmado entre as partes, de forma que, como bem consignado na r.
decisão ora atacada, porque o contrato prevê uma contraprestação com base no
faturamento advindo de acordos operacionais, faz a autora jus à prestação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contas requerida na inicial.
Bem por isso, de rigor a manutenção da decisão de compelir a
agravante a prestar contas, uma vez que pretende a autora tomar conhecimento
pormenorizado do balanço financeiro ré, e a “ação de prestação de contas se
estende 'a todas as situações em que seja a forma de acertar-se, em face de um
negócio jurídico, a existência de um débito ou de um crédito'. (JTJ 162/117)”.
(THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, em Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a edição, 2010, nota 5.a.
ao art. 914, página 931).
Ainda sobre a ação de prestação de contas, HUMBERTO
THEODORO JUNIOR assevera que: Consiste a prestação de contas no
relacionamento e na documentação comprobatória de todas as receitas e de todas
as despesas referentes a uma administração de bens, valores ou interesses de
outrem, realizada por força de relação jurídica emergente da lei ou do contrato.
Seu objetivo é liquidar dito relacionamento jurídico existente entre as partes no
seu aspecto econômico, de tal modo que, afinal, se determine com exatidão a
existência ou não de um saldo, fixando, no caso positivo, o seu montante, com
efeito de condenação judicial contra a parte que se qualifica como devedora
(Curso de direito processual civil, vol. 3, 17a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1997,
p. 97).
E, no caso in examine, restou comprovado o fato de que a
agravada realizou os serviços de consultoria previstos em contrato, sendo
evidente, pois, a obrigação da ré de prestar contas quanto aos valores relativos às
finanças, de forma pormenorizada, da empresa agravante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora